Tribunal: TJSP
Processo: 1028258-88.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Energia elétrica. Ação regressiva. Dano material. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, parágrafo único do art. 321 e art. 485, I, todos do CPC. Falta de interesse de agir da demandante, que não demonstrou ter acionado a requerida, pela via administrativa, previamente à via judicial. Inconformismo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Energia elétrica. Ação regressiva. Dano material. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, parágrafo único do art. 321 e art. 485, I, todos do CPC. Falta de interesse de agir da demandante, que não demonstrou ter acionado a requerida, pela via administrativa, previamente à via judicial. Inconformismo da seguradora autora. Presente o interesse processual. A via administrativa, conforme parâmetros delineados pela Resolução 414/2010 da ANEEL, não é pressuposto essencial ao exercício do direito de ação, não sendo requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000273533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028258-88.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028258-88.2019.8.26.0114 -Voto no 6302 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1028258-88.2019.8.26.0114
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: FABRÍCIO REALI ZIA
VOTO No 6302

APELAÇÃO CÍVEL. Energia elétrica. Ação regressiva. Dano
material. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV,
parágrafo único do art. 321 e art. 485, I, todos do CPC. Falta de
interesse de agir da demandante, que não demonstrou ter acionado
a requerida, pela via administrativa, previamente à via judicial.
Inconformismo da seguradora autora. Presente o interesse
processual. A via administrativa, conforme parâmetros delineados
pela Resolução 414/2010 da ANEEL, não é pressuposto essencial
ao exercício do direito de ação, não sendo requisito para o ingresso
em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF. Sentença
anulada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A,
contra a r. sentença de fls. 58/62, cujo relatório adoto, que, nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada em face da COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, indeferiu a petição inicial, com
fundamento no artigo 330, inciso IV e parágrafo único do artigo 321, ambos
do CPC, e, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a autora, às fls. 64/67,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028258-88.2019.8.26.0114 -Voto no 6302 3/8
sustentando que o protocolo administrativo não é requisito obrigatório para o
ajuizamento da presente ação. Aduz que, ao indeferir a petição inicial, sob o
referido fundamento, a r. sentença de primeiro grau feriu a Constituição
Federal/88, especificamente no disposto no artigo 5o, inciso XXXV, do
aludido diploma legal. Afirma, ainda, que o Douto Magistrado a quo não
observou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assevera que não é de
sua responsabilidade a comprovação ou fornecimento de número específico
de protocolo, uma vez que, no presente caso, deve-se operar a inversão do
ônus da prova, em virtude da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Afirma que logrou êxito em provar os fatos constitutivos de seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Colaciona diversos precedentes dos
Tribunais, para embasar suas alegações. Postula pelo provimento do recurso a
fim de se reformar a r. sentença, para condenar a requerida ao pagamento da
quantia de R$ 2.159,00.
Recurso devidamente processado e preparado, às fls.
77.
Contrarrazões apresentadas, às fls. 85/140.
É o relatório.
Primeiramente, em fase de juízo de admissibilidade,
anoto que se encontram presentes nos autos os requisitos legais necessários
para o processamento do recurso.
A insurgência recursal da apelante porta guarida.
Cuida-se de ação de regresso securitário. Pretende a
apelante ser ressarcida em razão da importância paga a seu segurado, em
virtude de dano verificado em equipamento (fls. 32), ocasionado por alegada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028258-88.2019.8.26.0114 -Voto no 6302 4/8
falha na prestação do fornecimento de energia elétrica, por parte da
concessionária apelada.
Com efeito, a apelante se sub-rogou nos direitos do
consumidor em decorrência do pagamento da indenização por conta do
evento danoso (fls. 39), conforme artigo 786, caput, do Código Civil, e dessa
forma, à seguradora também se aplica o Código de Defesa do Consumidor
(artigo 349, do Código Civil).
Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe
que a sub-rogação se opera em favor:
“I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor
hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de
direito sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era
ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal
Federal, determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Nesse sentido, confira-se julgamento desta C. Corte:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO
RESIDENCIAL.
PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto
probatório suficiente para o deslinde da causa. INTERESSE
PROCESSUAL. Presença. Acesso à atividade jurisdicional
que não se submete ao exaurimento da via administrativa.
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Prazo quinquenal, ante a ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028258-88.2019.8.26.0114 -Voto no 6302 5/8
de
subrogação.
Preliminares
rejeitadas.
MÉRITO.
Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos
suportados e a descarga elétrica, não há como afastar o
dever de indenizar. Realização de perícia. Desnecessidade.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes
não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado.
Sentença mantida. Apelação não provida.” (1 TJSP;
Apelação Cível 1036593-33.2018.8.26.0114; Relator (a):
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro:
28/01/2020.
No caso dos autos, não há como restringir o direito
do usuário do serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados pela
falha na prestação de serviços, sob o argumento de inobservância das regras
previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, isso porque, tais regras não têm
o condão de revogar preceitos de ordem legal e constitucional.
Desse modo, a respeito da mencionada Resolução, e,
no que se refere ao requerimento administrativo para reparação dos danos, de
fato, não existe fundamento legal para que seja previamente exigido à via
judicial.
Ademais, vale consignar que não se pode
condicionar o direito de ação a pedido administrativo prévio conforme
normatividade da ANEEL, haja vista o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, consagrado no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Oportuno mencionar julgado desta c. Câmara, em
caso análogo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE REGRESSO
DANOS MATERIAIS Ausente o interesse processual
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028258-88.2019.8.26.0114 -Voto no 6302 6/8
inciso VI, do Código de Processo Civil Presente o interesse
processual Autora comprovou fato constitutivo de seu direito
Requerida não infirmou a prova Demonstrado o nexo de
causalidade Caracterizado o dano material RECURSO DA
AUTORA PROVIDO, para condenar a Requerida ao
pagamento do valor de R$ 3.083,00”( Apelação Cível no
1000970-48.2019.8.26.0347 - 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator: Des. Dr.
Flavio Abramovici Dt. 22.02.2020)
E, no mesmo sentido, seguem outros julgados deste
E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora.
Danos causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte ré.
Cabimento.
Decadência
não
caracterizada
e
prazo
prescricional não decorrido. Direitos da vítima do evento
danoso que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição
Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária.
Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição
Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor.
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em
virtude de ter arcado com a indenização. Art.786 do Código
Civil. Hipótese dos autos, porém, em que a parte ré, ora
apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu
serviço e a documentação que instruiu a inicial não se
mostra suficiente para comprovar o nexo de causalidade
afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por
conseguinte, o dever de indenizar. Inexiste, ademais, a prova
do alegado pagamento. Ação julgada improcedente. Ônus
sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso provido”.
(24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
no
1005324-37.2016.8.26.0084, rel. Des. Walter Barone, v.u., j.
23.11.2017);
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028258-88.2019.8.26.0114 -Voto no 6302 7/8
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que
julgou o pedido procedente. Apelo da concessionária ré
pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do previsto
no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso
ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Incidência do Código de
Defesa do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os
direitos do segurado, que é considerado consumidor frente à
ré. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de
caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de
raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e
ressarcimento do segurado. Ausência de impugnação
específica.
Indenização
devida.
Honorários
recursais
fixados. Recurso desprovido”. (20a Câmara de Direito
Privado, Apel. no 1066444-33.2016.8.26.0100, rel. Des.
Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017).
Por conseguinte, presente o interesse processual,
uma vez que o prévio uso da chamada “via administrativa” (solicitação do
pagamento diretamente à apelada) não é pressuposto essencial ao exercício do
direito de ação, o que poderia excluir da apreciação do Judiciário uma
possível lesão a direito individual, em violação ao disposto no artigo 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal (STF, MS 23.789, Rel. Min. Ellen
Gracie, julgado em 30/06/2005).
Confira-se precedente deste E. Tribunal:
“PRELIMINAR
-
INTERESSE
PROCESSUAL
-
Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento
de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da
Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido
pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028258-88.2019.8.26.0114 -Voto no 6302 8/8
via judicial a tal procedimento - Interesse processual
caracterizado - Preliminar afastada." (...) - Apelo improvido.
(Apelação 1088816-10.2015.8.26.0100, 24a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. 03/03/2017).
Por fim, incabível o julgamento do mérito, por se
tratar de apelo contra sentença de indeferimento de petição inicial, proferida
antes da citação da requerida.
Posto isto, o recurso deve ser provido, para anular a
r. sentença, com determinação do prosseguimento do feito em seus trâmites
legais, com intimação da parte requerida do retorno dos autos, para
oferecimento da sua contestação, conforme disposto no art. 331, §2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto e para os fins acima, pelo meu voto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator